Tribunal: TJMT
Processo: 1064665-22.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064665-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAYLZA CONCEICAO DE ARAUJO GOMES - CPF: 395.840.701-34 (RECORRENTE), CINTIA MORAIS DE CASTRO CUSTODIO - CPF: 028.161.271-41 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. - CNPJ: 15.578.569/0001-06 (RECORRIDO), MATHEUS FELIPE COUTINHO BLOISE - CPF: 109.624.497-76 (ADVOGADO), MARIA LUIZA BRANDAO MORITZ ATEM - CPF: 055.579.677-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1064665-22.2023.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ODAYLZA CONCEICAO DE ARAUJO GOMES

Recorrida:
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO EM PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA NO AEROPORTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais. A recorrente alega ter sofrido constrangimento por funcionário da recorrida durante procedimento de segurança no aeroporto de Guarulhos/SP, o que teria lhe causado crise de ansiedade. Pleiteia a reforma da decisão para condenação da recorrida ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizando ato ilícito por parte da recorrida, apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova cabe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não havendo, no caso concreto, comprovação de conduta ilícita por parte da recorrida que justificasse a condenação por danos morais.

A simples determinação de retorno à fila de inspeção de segurança não caracteriza, por si só, constrangimento ilícito, especialmente diante da ausência de provas de abuso ou excesso por parte dos funcionários da recorrida.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC não é automática, sendo necessária a demonstração mínima da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso.

Precedente da Turma Recursal Cível reafirma que a ausência de prova da falha na prestação do serviço impede a configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da alegada falha na prestação do serviço cabe ao consumidor, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC exige demonstração mínima da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações.

A simples exigência de cumprimento do procedimento padrão de segurança em aeroporto não configura, por si só, dano moral indenizável.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1037288-10.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 25/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida impugnou o pedido de justiça gratuita e, no mérito, requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais da reclamada.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente distribuiu a presente ação alegando que
no dia 08/12/2022, em companhia de sua amiga Jeanne Rodrigues Bittencourt, quando retornavam de viagem pelo aeroporto de Guarulhos/SP, já na fila de inspeção de segurança, uma funcionária da recorrida pediu para que prosseguisse viagem após passar pelo detector de metais, contudo, outro funcionário “
começou a gritar com a demandante: volta senhora NÃO MANDEI a senhora passar
”.

Relata que ficou em choque e em crise de ansiedade muito forte, pois em meio a uma multidão foi constrangida, razão pela qual foi encaminhada para o setor médico, sendo atendida por uma médica e um enfermeiro, sendo medicada, conforme Ficha do Posto Médico.

Após realização de audiência de instrução e julgamento, o juízo
a quo
julgou o pedido improcedente.

Com efeito, ainda que a recorrente sustente que sofreu constrangimento ilegal por parte do preposto da recorrida não apresentou provas nesse sentido, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC, pois o simples fato do funcionário ter ordenado que retornasse a fila e aguardasse o término da fiscalização não é motivo suficiente para ensejar uma condenação por danos morais.

A informante Jeanne Rodrigues Bittencourt, durante o ato instrutório, relatou que estavam de retorno a cidade de Nossa Senhora Aparecida; que antes da sua passagem e da recorrente no detector de metais, teve um tumulto com outra família; que uma funcionária autorizou a passagem, todavia, outro funcionário ordenou o retorno; que nesse momento a recorrente começou a passar mal.

Apesar de a informante ter ratificados os termos iniciais durante a audiência de instrução e julgamento, não restou configurado o excesso praticado pelo segurança do aeroporto pela simples ordem de retorno a fila.

Ressalta-se, que a circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das
alegações, artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
– CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – DESACORDO COMERCIAL – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1037288-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Assim, forçoso reconhecer ausência de elementos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025